Tribunal: STF
Processo: ARE 1329477
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Observo, desde logo, que o Estado de São Paulo, em suas razões recursais, não apresentou mínima fundamentação quanto ao cabimento do apelo extremo com base na alínea ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.
    Assim, por não permitir a exata compreensão da controvérsia, caracterizada pela deficiência na fundamentação do apelo extremo, no que se refere ao permissivo constitucional indicado, incide o Enunciado nº 284 da Súmula/STF, na linha do consagrado entendimento jurisprudencial desta Corte (ARE 1.148.549-AgR/DF, Ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.292.295-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; ARE 1.307.169-AgR/SP, Ministro Luiz Fux; RE 229.286/MG, Ministro Ilmar Galvão; entre outros):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. ADI 3.800/DF E 3.103/DF. PROTOCOLO ICMS 33/2003. CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DO RE COM BASE NA ALÍNEA B DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    (RE 650.616-AgR/PB, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)
    Para além disso, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que “(...) o Nobre Juízo ´a quo´ cometeu um equívoco, pois, considerou, que o ´local´ em que o recorrido exerceu sua função era de ´classe´superior a sua, por isso ´faz jus ao pagamento das diferenças remuneratórias, pois, não se trata de equiparação de função´” (com grifos no original). Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação local. Tais circunstâncias atraem a aplicação, na espécie, do Enunciados nºs 279 e 280 da Súmula/STF.
    Em casos idênticos, há os seguintes precedentes: ARE 1.320.770/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.334.152/SP, Ministro Luiz Fux. 
    Vislumbro, finalmente, o afastamento da alegada violação, pela parte recorrente, do inciso IX do art. 93 da Constituição Federal, vez que, no âmbito da repercussão geral, o Plenário deste STF firmou a seguinte tese (com meus grifos):
    “(...). O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos ou fundamentos da decisão.” (Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento – 791.292 /PE, Ministro Gilmar Mendes). 
    Honorários advocatícios recursais.
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator